Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603370-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
16/12/2022
Número: 0603370-16.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL -
UNIÃO BRASIL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EMERSON GIELINSKI BACIL (REQUERENTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA registrado(a) civilmente
como GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43490090
16/12/2022
14:00
Acórdão
Acórdão

Num. 43490090 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001360900000042454316
Número do documento: 22121614001360900000042454316
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:28:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.711

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603370-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EMERSON GIELINSKI BACIL DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: EMERSON GIELINSKI BACIL
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR0057707
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADES DE MENOR MONTA QUE PERMITEM A APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o simples
argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas. Inteligência do
artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a falha relativa às omissões na prestação de contas parcial representa o percentual de 2,88%
da movimentação de campanha, sendo adequada apenas a aposição de ressalva.
4. A simples alegação de existência de dívida de campanha, quando desacompanhada dos documentos
exigidos pelo artigo 33 da Res. TSE nº 23.607/2019, não tem o condão de ilidir a indicação, pelo
procedimento de circularização, de omissões de gastos.

Num. 43490090 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001360900000042454316
Número do documento: 22121614001360900000042454316
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:28:24
5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32,
§1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
7. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 14/12/2022
RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por EMERSON GIELINSKI BACIL, candidato
(3º Suplente), ao cargo de Deputado Estadual, pelo UNIÃO, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 43381198).
Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a necessidade de apresentação de prestação de contas
retificadora em virtude de diversas irregularidades (id. 43440367).
O prestador de contas foi intimado e apresentou manifestação (id. 43452759) e a prestação de contas
retificadora nos ids nº 43451464 e seguintes.
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pelo julgamento das contas como não prestadas
(id. 43476665).
Intimado, o candidato apresentou documentos e manifestação (ids. 43485230 e ss.).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer, manifestando-se pela desaprovação
das contas (id. 43487439).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 43490090 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001360900000042454316
Número do documento: 22121614001360900000042454316
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:28:24
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela
legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva.
A movimentação de campanha atingiu o montante de R$ 792.074,72, tendo a seguinte composição:
Ainda, anoto que o candidato recebeu 35.084 votos.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual
os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das
campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e
destinação de suas despesas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as seguintes
irregularidades:
i) ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado (item 1.2 do parecer conclusivo);
ii) identificação de divergências e omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens 6.3.1 e 6.3.3
do parecer conclusivo);
iii) existência de dívidas de campanha (item 12 do parecer conclusivo);
iv) existência de divergências na prestação de contas parcial, bem como doações e gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (itens 13 e 14 do parecer conclusivo).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades separadamente.
i) Ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado (item 1.2 do parecer conclusivo):
No presente caso, inicialmente, o prestador não constituiu regularmente advogado nos autos.
Todavia, determinada a realização da diligência prevista no art. 98, § 8º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
o prestador regularizou sua representação processual, estando sanada a falha.

ii) Identificação de divergências e omissões de despesas, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais (itens 6.3.1 e 6.3.3
do parecer conclusivo):

Num. 43490090 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001360900000042454316
Número do documento: 22121614001360900000042454316
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:28:24
Inicialmente, o parecer técnico indicou a existência de divergências e omissões de despesas. Apresentada
prestação de contas retificadora, remanesceram dois apontamentos: existência de saldo não utilizado relativo
a impulsionamento de conteúdo, no valor de R$ 4.000,00, e omissão de gastos referente a nota fiscal nº.
2646, emitida por ZIRLEI CLEBER DA SILVA BARROS & CIA LTDA., no valor de R$ 1.586,00.
Em relação ao saldo não utilizado relativo a impulsionamento de conteúdo, no valor de R$ 4.000,00, o
candidato promoveu o recolhimento do valor, ainda que extemporaneamente, conforme documento de id.
43485232.

Sobre a nota fiscal nº. 2646, emitida por ZIRLEI CLEBER DA SILVA BARROS & CIA LTDA., no valor
de R$ 1.586,00, o candidato afirmou que “essa despesa não foi enviada para o candidato em tempo hábil
para pagamento via conta corrente de campanha, permanecendo como dívida de Campanha”.
Nesse ponto, destaco que, embora o prestador tenha declarado as despesas, no valor de R$ 1.586,00, como
dívida de campanha, tal alegação não encontra respaldo nos autos, eis que não foram apresentados todos os
documentos exigidos pelo artigo 33 da Resolução TSE nº. 23607, faltando o acordo expressamente
formalizado, no qual deveria constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a anuência da
pessoa credora.
Também não se pode olvidar que, em regra, o pagamento de compras e contratações de serviços é
feito no momento da emissão da nota fiscal, não havendo qualquer prova de que foi acordado o
adimplemento futuro.
Portanto, caracterizada a omissão de despesas, junto ZIRLEI CLEBER DA SILVA BARROS & CIA
LTDA., no valor de R$ 1.586,00.
Pois bem. O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja
movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir
algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de recursos sem a
devida transparência.
Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da origem dos recursos
configura burla à regra que determina a movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária
específica de campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas, conforme
estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Num. 43490090 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001360900000042454316
Número do documento: 22121614001360900000042454316
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:28:24

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não provenham da
conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de contas do partido
ou candidato; comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da Resolução do TSE nº 23.607,
sendo este o único caso em que há previsão legal expressa de que o descumprimento da determinação
implicará em desaprovação da prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no
art. 30, § 2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não autorizam a
rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até porque não há meio de se corrigir
esse erro.
Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta bancária é requisito
essencial para a transparência das contas, sob pena de sua desaprovação, não cabe ao candidato ou
ao julgador dispensá-la arbitrariamente.
Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois, com o trânsito dos
recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada a origem e a destinação de
todos os recursos, sendo que a legislação exige expressamente que a movimentação seja feita por
meio de cheque nominal, de transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta
bancária ou PIX justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.
Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária não é mera
formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização e que não pode
ser suprida por outros meios.
Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos recursos, despesas e suas
origens. A existência de omissão de despesas significa necessariamente a omissão de receitas e, por
conseguinte, a incerteza acerca das fontes de financiamento de campanha.
Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo do procedimento da
prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.
A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de inúmeros julgados,
restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão vejamos:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR.
CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO
COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha consiste
em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com a
lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

Num. 43490090 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001360900000042454316
Número do documento: 22121614001360900000042454316
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:28:24
2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha, impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.
3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle da prestação de
contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-15, rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 6.12.2019).
4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a aplicação dos
princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
[TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE 09/12/2021]

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE DESPESA SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE
QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20 implica em
irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o que impede a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem não identificada
e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.553/2017.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional.
[TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação: DJE 08/10/2021]

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, porquanto
caracterizado o recebimento de recurso de origem não identificada – vício que gera a devolução ao erário de
valores utilizados indevidamente, nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE n. 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
desta Resolução;

Num. 43490090 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001360900000042454316
Número do documento: 22121614001360900000042454316
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:28:24
iii) Existência de dívidas de campanha (item 12 do parecer conclusivo):
Conforme consta no item “ii”, deste voto, não se trata de dívida de campanha, mas de omissão de
despesas, já analisada, razão pela qual desnecessário qualquer outro apontamento.

iv) Existência de divergências na prestação de contas parcial, bem como doações e gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época (itens 13 e 14 do parecer conclusivo):
Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, “a não apresentação
tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”
Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o atraso na entrega da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação
de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Cumpre destacar ainda, conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no AgR–AI
0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.20201), que é imprescindível analisar
se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de campanha afetou a transparência das
contas, isso porque o eleitor é o principal destinatário das informações prestadas durante a campanha
eleitoral, sendo que o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas,
sob pena de tornar inócuas tais exigências legais. Veja-se:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO GERAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de candidato,
alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao cargo de deputado estadual.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020

Num. 43490090 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001360900000042454316
Número do documento: 22121614001360900000042454316
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:28:24
(entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em
observância à confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega com
inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos,
caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral,
especificamente no exame final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta
Corte, conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís
Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI
0601881–58, rel. Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e em
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos,
que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade de
campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja vista ser o eleitor o
destinatário principal das informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros, no sentido
de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento
de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas
tais exigências legais.
7. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o condão de macular a
regularidade e confiabilidade das contas ao ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638).
8. Diante das circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior, afigura–se
imperiosa a manutenção da aprovação com ressalvas das contas da candidata.
9. Quanto ao pleito do Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório, porquanto houve a
deflagração de Incidente de Julgamento de Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto os precedentes citados não tenham caráter
vinculante, foram firmados a partir de profunda discussão dos membros deste Tribunal Superior para a
manutenção do entendimento da Corte de origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020)

No caso em apreço, constata-se, diante da ausência de indícios de má-fé ou fraude, que a falha não
comprometeu a regularidade das contas e sua a análise, merecendo apenas a glosa de ressalva.
Destaco que essa omissão não trouxe prejuízo à análise global das contas, pois se refere a doações e
despesas no montante de R$ 41.837,01 que representa apenas 5,2% da movimentação de campanha.

Num. 43490090 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001360900000042454316
Número do documento: 22121614001360900000042454316
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:28:24
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a transparência das
contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal,
suprido mediante a aposição de ressalva.

v) Conclusão:
Deste modo, as falhas indicadas nos itens “ii e iv” são vícios de pequena monta, que representam apenas
5,48% (R$ 43.423,01) do total arrecadado (R$ 792.074,72), permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas a presente prestação de contas.
Outrossim, deve o prestador proceder a devolução da quantia de R$ 1.586,00, ao Tesouro Nacional, nos
termos da fundamentação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas prestadas relativas às eleições de
2022 apresentadas por EMERSON GIELINSKI BACIL, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo
UNIÃO, com determinação de restituição da quantia de R$ R$ 1.586,00, ao Tesouro Nacional, na forma da
fundamentação.
Após o trânsito em julgado, intime-se o candidato a comprovar nos autos o recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § 2º, da Res. TSE 23.607/19, sob pena de encaminhamento dos autos
à Advocacia-Geral da União para providências, passando a incidir atualização monetária e juros moratórios
sobre o montante desde a inadimplência até o efetivo pagamento, conforme art. 32, § 3º, da já citada
Resolução.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

_______________________
1 Em conclusão, à luz da mudança proposta dos destinatários da transparência das prestações de contas, bem
como das mudanças já vividas e as que ainda são desejadas na democracia brasileira propõe-se adotar
compreensão, a partir das eleições 2020, assim sintetizada:
Incumbe aos candidatos e partidos políticos o dever de transparência em todos os atos de suas prestações de
contas, na forma prevista em lei, destacando-se que são destinatários dessas informações o eleitorado
brasileiro e a Justiça Eleitoral.
Nessa medida, os atrasos na apresentação das parciais das contas ou dos relatórios financeiros devem ser
acompanhados de justificativa do descumprimento do ônus normativo, e somente se acolhidas as razões do
atraso afasta-se a gravidade da irregularidade. Rejeitada a justificativa, concretiza-se nos autos

Num. 43490090 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/12/2022 14:00:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121614001360900000042454316
Número do documento: 22121614001360900000042454316
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/12/2022 14:28:24
irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação das contas.
Já as omissões de informações em prestações de contas parciais e relatórios financeiros (art. 28, § 4º, incisos
I e II da Lei nº 9.504/97) acarretam prejuízo ao dever de transparência devido aos eleitores e, diante do
prejuízo irreparável à formação de sua vontade eleitoral, a irregularidade se reveste de gravidade suficiente
para autorizar, por si só, a desaprovação das contas de campanha.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603370-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
EMERSON GIELINSKI BACIL DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO: BRUNA
DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: EMERSON GIELINSKI
BACIL - Advogados do REQUERENTE: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR0057707,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-
A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.12.2022.